Tribunal: TJDFT
Processo: 0007103-56.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007103-56.2009.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: GELCI ZANCANARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Satisfeita a obrigação, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, porquanto os recursos pendentes de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça são dotados apenas de efeito devolutivo, não suspensivo. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 924, inciso II, do CPC, ao argumento de que seria provisória a execução, se ainda pendente recurso especial interposto pelo executado, sendo inviável a extinção do processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, observo que o recurso especial deve ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 924, inciso II, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027